Tribunal: TJES
Processo: 5002680-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO AURELIO OLIVEIRA

AGRAVADO: TIELLY DO NASCIMENTO MARINHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO. OBRIGAÇÃO DE VENDER IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA. CORRESPONSABILIDADE DA RECORRIDA. COMPROVAÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL.

1. Embora seja cabível a execução provisória das astreintes fixadas em sede de cumprimento de sentença,
pelo descumprimento da obrigação de vender determinado imóvel
, estando comprovado nos autos que, ao onerar o bem imóvel, oferecendo-o à penhora e concedendo o direito de adjudicação a terceiro, a
exequente
efetivamente contribuiu para embaraçar, ou ainda, inviabilizar a venda do imóvel, as astreintes somente incidirão até a data da penhor
a
.

2.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002680-68.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARCO AURÉLIO OLIVEIRA

RECORRIDA : TIELLY DO NASCIMENTO MARINHO

MAGISTRADO : FERNANDO CARDOSO DE FREITAS

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0000767-27.2015.8.08.0030

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO OLIVEIRA contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença originário, para reconhecer o excesso de execução alegado pelo ora Recorrente, para declarar a multa exigível a partir de 02.07.2016, excluindo-se o período de 25.04.2017 a 17.01.2018, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução quanto ao remanescente.

O Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para declarar a inexigibilidade da obrigação contida no acordo objeto da execução,
uma vez que a própria Recorrida não poderá cumprir sua parte no acordo formalizado diante da penhora determinada pela Vara do Trabalho de Linhares/ES.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) no acordo homologado na sentença em fase de cumprimento, a executada reconheceu ser devedora do exequente, pela quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), comprometendo-se a efetuar o pagamento quando da venda de 2 (dois) imóveis partilhados, sendo 50% da dívida quitada na data da venda de cada imóvel; (ii) o imóvel localizado na Lagoa Nova, onde reside o Recorrente, foi penhorado por dívida trabalhista de responsabilidade da Recorrida, já tendo ido a leilão; (iii) o pagamento da dívida confessada pela executada seria feito com o produto da venda deste imóvel, mas, por força da referida dívida trabalhista, os 50% (cinquenta por cento) do imóvel pertencentes à Recorrida já estão sendo expropriados; (iv) a Recorrida alega ser credora do Recorrente pela quantia de R$ 338.600,00 (trezentos e trinta e oito mil e seiscentos reais), a título de multa pelo descumprimento de obrigação assumida no acordo homologado judicialmente; (v) verifica-se a ocorrência do instituto da confusão, pois, na demanda originária, a Sra. Tielly é credora do Sr. Marco Aurélio pela quantia de R$ 338.600,00 (trezentos e trinta e oito mil e seiscentos reais) e no processo nº 5004604-92.2021.8.08.0030 – cumprimento de sentença movido pelo Sr. Marco Aurélio -, a Recorrida é devedora da quantia atualizada de R$ 2.158.535,38 (dois milhões cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos); (vi) o Recorrente pretende a compensação do valor cobrado no cumprimento de sentença com o valor devido pela Recorrida ao Recorrente, ou seja, R$ 2.158.535,38 (dois milhões cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), extinguindo o processo de cumprimento de sentença; (vii) nos termos do acordo firmado entre as partes, o Recorrente assumiu a responsabilidade pelo pagamento do financiamento de imóvel a partilhar, ficando estipulado que os valores pagos seriam devolvidos ao mesmo, quando da venda do imóvel rural (terreno da Lagoa Nova) ora em condomínio, justamente o imóvel penhorado em razão de débito trabalhista de responsabilidade da Recorrida; (viii) o Recorrente não poderá cumprir o acordo relativo ao pagamento de financiamento no valor de R$ 500.000,00, para aquisição de imóvel para a Recorrida, uma vez que a própria não terá mais condições de arcar com a sua parte do acordo (pagamento do financiamento obtido pelo Recorrente com o valor da venda do imóvel da Lagoa Nova), tendo em vista que o imóvel encontra-se penhorado por dívida da mesma com terceiros; e (ix) a Recorrente ainda concedeu a terceiro o direito de adjudicação do imóvel localizado na Lagoa Nova (imóvel este de residência do agravante), de forma que o imóvel que seria utilizado para pagar a dívida existente entre a Recorrida e o Recorrente foi “sub-rogado” e dado em adjudicação à pessoa de Tereza do Nascimento Marinho.

Pois bem.

Na de
manda originária, Tielly do Nascimento Marinho, ora Recorrida, deflagrou, em face do ora Recorrente e outros, cumprimento de sentença homologatória de acordo de obrigação de fazer, firmado entre as partes em 05.08.2015, no qual o Executado, ora Recorrente, obrigou-se a efetuar a venda d
e 2 (d
o
i
s
)
imóveis pertencentes ao ex-casal, o que não foi feito.

O Recorrente, inicialmente, questionou o valor fixado como valor mínimo para a venda do imóvel rural – R$ 5.000.000,00 -, o que foi dirimido em perícia realizada, que atestou que o imóvel está avaliado em aproximadamente R$ 4.860.000,00.

Assim, em 16.02.2016, o juízo
a quo
determinou a intimação do ora Recorrente para cumprir a obrigação, no prazo de 3 (três) meses, sob pena de multa diária de R$ 200,00.

Como não houve cumprimento, a Exequente/Recorrida requereu a intimação do Executado/Recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da multa
(astreintes fixadas pelo juízo
a quo
)
, apresentando o cálculo do valor devido, que, segundo a mesma, totalizava R$ 338.600,00, conforme artigo 524 do CPC.

O Executado/Recorrente apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida na decisão agravada.

Muito bem.

Examinando os autos, verifico que o Recorrente não cumpriu a obrigação de vender os imóveis assumida no acordo homologado na sentença objeto de cumprimento na demanda originária, e, intimado para cumprir em 3 (três) meses, não comprovou a impossibilidade de fazê-lo, o que ensejou a fixação das astreintes, cujo valor foi incluído na execução originária.

Ocorre que, por outro lado, também restou provado que, em
25.09.2019
, o imóvel rural do ex-casal restou penhorado, pelo valor de R$ 2.000.000,00,
por dívida trabalhista de exclusiva responsabilidade da Recorrida, que, naqueles autos, figura como Reclamada.

Restou, ainda, comprovado, que,
em acordo homologado
no referido
processo
trabalhista,

o crédito trabalhista em questão foi sub-rogado a terceira pessoa (Tereza do Nascimento Marinho), ocasião em que foi garantido à Srª Tereza o direito de adjudicação do imóvel penhorado (cuja propriedade é do ex-casal).

Embora não seja cabível, no presente julgamento, qualquer
discussão acerca da validade do referido acordo,
entabulado sem a participação do Recorrente, q
ue é coproprietário do imóvel,
a situação demonstrada pelo Recorrente revela que
, embora,
em tese
, seja possível a venda do imóvel,
na prática
, a conduta da Recorrida, ao onerá-lo com uma penhora com avaliação muito abaixo do valor de mercado e, ainda, ao garantir a terceira pessoa o direito de adjudicação do bem,
dificultou
significativamente e, quiçá,
inviabilizou
por completo a venda do imóvel.

Nessa ordem de ideias, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para ajustar o período de incidência da multa,
que deve incidir apena até a realização da penhora.

No caso, restou evidenciado que a
conduta da Recorrida efetivamente
criou embaraços capazes de dificultar, ou, até mesmo, impedir
o cumprimento da obriga
ção atribuída ao Recorrente no acordo firmado entre as partes.

P
or outro lado, neste momento, e em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não é possível acolher à pretensão do Recorrente, no que tange à compensação de débitos e extinção da demanda executiva originária.

Não obstante,
restou
comprovada
ocorrência
de fatos supervenientes, capazes de alterar, por completo,
as obrigações e valores constantes do
acordo
homologado em 2015, objeto de cumprimento perante o juízo a quo.

Nada impede, entretanto, a produção de provas perante o juízo
a quo
, até mesmo pericial, para que sejam apurados os
atuais

valores dos débitos e créditos das partes, e a possibilidade (ou não) da compensação pretendida pelo Recorrente.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para fixar, como termo final da incidência das astreintes, a data da penhora do imóvel em questão, ou seja, dia

25.09.2019.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)